Tribunal: TJBA
Processo: 0505112-41.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0505112-41.2014.8.05.0274

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: DAVI CORTES DOS ANJOS

Advogado(s): FERNANDO MENDES MUSSY, INGRID SILVA DE OLIVEIRA, AYRTON COELHO ALMEIDA

APELADO: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s):TAYNARA OLIVEIRA SILVA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR COOPERATIVA MÉDICA PARA COBRANÇA DE RATEIO DE PREJUÍZOS DELIBERADO EM ASSEMBLEIA GERAL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR EX-COOPERADO. ALEGAÇÕES DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO, INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS, ILEGITIMIDADE DECORRENTE DE DESLIGAMENTO ANTERIOR À ASSEMBLEIA, E OMISSÃO QUANTO A PEDIDO RECONVENCIONAL DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. VALIDADE DA ASSEMBLEIA GERAL E DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. RESPONSABILIDADE DO EX-COOPERADO PELOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO SOCIAL EM QUE ESTEVE VINCULADO. RECONVENÇÃO IMPLICITAMENTE REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação monitória ajuizada por cooperativa médica para cobrança de valor apurado em rateio de prejuízos do exercício de 2013, deliberado em assembleia geral ordinária realizada em 2014.

2. Sentença da 5ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Vitória da Conquista que julgou improcedentes os embargos monitórios e procedente o pedido inicial, constituindo o título executivo judicial em R$ 19.481,64, com acréscimos legais.

3. Apelação interposta pelo réu, alegando prescrição, inépcia da petição inicial por ausência de documentos contábeis, inexistência de responsabilidade em razão de seu desligamento prévio da cooperativa, além de omissão quanto à reconvenção que visava à exibição de documentos.

4. Contrarrazões da autora requerendo o não conhecimento do recurso por intempestividade e, no mérito, o seu desprovimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há quatro questões em discussão:
a
) saber se o recurso de apelação é tempestivo;
b
) saber se está prescrita a pretensão deduzida na ação monitória;
c
) saber se a petição inicial é inepta por ausência de prova escrita suficiente; e
d
) saber se o ex-cooperado responde pelo rateio dos prejuízos do exercício em que participou da cooperativa, e se houve omissão quanto à reconvenção proposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A preliminar de intempestividade foi rejeitada, constatando-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, conforme regras de contagem de prazo processual do art. 224, §2º, do CPC.

7. Rejeita-se a prejudicial de prescrição, porquanto a propositura da ação se deu em prazo inferior ao quinquênio legal, sendo a demora na citação atribuída a fatores alheios à vontade da autora, atraindo a regra do art. 240, §1º, do CPC.

8. Não se reconhece a inépcia da petição inicial, tendo em vista que esta foi instruída com ata de assembleia e demonstrativo de débito individualizado, os quais preenchem os requisitos do art. 700 do CPC e configuram prova escrita suficiente para a pretensão monitória.
9. No mérito, restou demonstrada a responsabilidade do ex-cooperado pelos prejuízos apurados no exercício de 2013, período no qual o recorrente esteve regularmente vinculado à cooperativa, conforme previsto no art. 89 da Lei nº 5.764/1971. A aprovação das contas em assembleia geral ordinária, ato não impugnado por ação anulatória no prazo do art. 43 da mesma lei, tem força obrigatória.

10. A reconvenção foi considerada tacitamente rejeitada, uma vez que a sentença reconheceu a suficiência dos documentos apresentados e afastou a necessidade de exibição de novas provas contábeis, o que revela julgamento implícito da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.
Tese de julgamento: “A citação válida realizada após a propositura da ação não impede a interrupção da prescrição, desde que a parte autora tenha promovido regularmente o andamento do feito; a petição inicial de ação monitória instruída com ata de assembleia geral e demonstrativo de débito individualizado atende aos requisitos legais; o ex-cooperado responde pelos resultados do exercício social em que esteve vinculado à cooperativa, mesmo que o desligamento tenha ocorrido antes da assembleia que deliberou sobre o rateio; o julgamento da reconvenção que se confunde com a tese defensiva pode ser considerado implícito quando a sentença resolve integralmente a controvérsia.”.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil: arts. 224, §2º; 240, §1º; 700; 1.003, §5º; 1.026, §2º; 85, §11

Código Civil: art. 206, §5º, I

Lei nº 5.764/1971: arts. 43 e 89

Jurisprudência relevante citada

STJ, AgInt no REsp 2079576/MA, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 06/03/2024

STJ, AgInt no AREsp 1929370/MT, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 06/10/2023

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.

0505112-41.2014.8.05.0274

em que figuram como
Apelante

DAVI CORTES DOS ANJOS
e
apelado

UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao
apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA
, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora